Tribunal: TJMT
Processo: 1007882-76.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007882-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO SIMAO DE ARRUDA - CPF: 022.331.421-87 (ADVOGADO), JOAO PAULO QUEIROZ MUSSA - CPF: 928.543.541-68 (AGRAVANTE), ROZINETE AUGUSTA LEITE SARTORI - CPF: 016.520.811-27 (AGRAVADO), JOAO PAULO QUEIROZ MUSSA - CPF: 928.543.541-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOÃO MUSSA (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE SADY DE QUEIROZ MUSSA (AGRAVANTE), ADEVANIL SARTORI - CPF: 873.401.601-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOÃO MUSSA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SADY DE QUEIROZ MUSSA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1007882-76.2024.8.11.0000 – Várzea Grande.

Agravante:
João Paulo Queiroz Mussa.

Agravada:
Rozinete Augusta Leite Sartori.

EMENTA

AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PAGAMENTO DE ALUGUEL, INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, INEXISTÊNCIA DE RESSARCIMENTO POR BENFEITORIAS E ACESSÕES C/C IMISSÃO NA POSSE
– JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – NECESSIDADE COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.

O benefício da gratuidade deve ser concedido apenas àqueles que comprovarem que deles necessitam. Presente a prova da necessidade, o deferimento da gratuidade é medida que se impõe, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça, insculpido no art. 5º, LXXIV, da CF

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1007882-76.2024.8.11.0000 – Várzea Grande.

Agravante:
João Paulo Queiroz Mussa.

Agravada:
Rozinete Augusta Leite Sartori.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por João Paulo Queiroz Mussa, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação reivindicatória c/c pagamento de aluguel, indenização por perdas e danos, inexistência de ressarciamento por benefeitorias e acessões c/c imissão na posse ajuizada em desfavor de Rozinete Augusta Leite Sartori, indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursaias, o agravante, sustenta não possuir condições arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento. Aduz ser funcionário público (agente prisional), no entanto seus proventos estão comprometidos com diversas despesas, conforme documentos acostados.
Ao final, requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 209073189).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1007882-76.2024.8.11.0000 – Várzea Grande.

Agravante:
João Paulo Queiroz Mussa.

Agravada:
Rozinete Augusta Leite Sartori.

VOTO

Cinge-se dos autos que
João Paulo Queiroz Mussa, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação reivindicatória c/c pagamento de aluguel, indenização por perdas e danos, inexistência de ressarciamento por benefeitorias e acessões c/c imissão na posse ajuizada em desfavor de Rozinete Augusta Leite Sartori, indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em face dessa decisão recorre o agravante, sustentando, em apertada síntese, que não restou correta a nterpretação formada pelo douto magistrado, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas.

Aduz ser funcionário público (agente prisional), no entanto seus proventos estão comprometidos com diversas despesas, conforme documentos acostados.
Ao final, requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira da requerente do benefício, como é o caso dos autos, pois, os documentos apresentados são suficientes para comprovar a situação alegada.

In casu,
observa-se através da documentação colacionada aos autos, denota-se que o agravante aufere mensalmente rendimento líquido de R$ 3.210,38 (três mil, duzentos e dez reais e trinta e oito centavos), importe este que, após dedução de diversas despesas, se coaduna com a impossibilidade momentânea.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a reforma do
decisum
objurgado é impositiva para conceder a assistência judiciária ao agravante.

Por fim, em face de análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno n.
1007882-76.2024
, interposto pelo recorrente nestes autos, contra decisão deste Relator, que indeferiu a tutela antecipada recursal (id. 206723668).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024